Tribunal: TJDFT
Processo: 0742796-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Inscrição em plataforma serasa limpa nome. Inexistência de negativação. Ausência de dano moral. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Fixação pelo critério legal.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou a inexistência de débito, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, fixando sucumbência recíproca com honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dívida inexistente na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a fixação da verba honorária em percentual equitativo ou conforme regra geral do art. 85 do CPC.
III. Razões De Decidir
3. A plataforma Serasa Limpa Nome constitui ferramenta de renegociação entre credor e consumidor, não se confundindo com cadastro de inadimplentes nem gerando publicidade a terceiros, não configurando negativação ou restrição ao crédito.
4. O envio de proposta de renegociação não caracteriza cobrança abusiva nem causa, por si só, violação a direitos da personalidade, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.
5. Nos termos do art. 86 do CPC, a sucumbência parcial justifica a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais, não sendo aplicável o princípio da causalidade.
6. A fixação de honorários por equidade é excepcional e somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre na hipótese (valor atribuído de R$ 30.000,00).
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A inscrição de dívida em plataforma de renegociação Serasa Limpa Nome não se equipara à negativação em cadastro de inadimplentes e, por si só, não configura dano moral. 2. A ausência de demonstração de efetivo prejuízo afasta o dever de indenizar. 3. A sucumbência parcial enseja distribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 43 e 44; CPC, arts. 82, 85, §§2o, 8o e 11, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.09.2022, DJe 08.09.2022; STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos.